Tribunal: TJDFT
Processo: 0002701-96.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SEGUNDA FASE. INCREMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de ameaça contra a vítima, em contexto de violência doméstica.
2. Afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, pois baseada em fundamento inidôneo.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. A elevação da pena-base acima desse patamar necessita de motivação concreta e idônea para isso, o que não é o caso.
4. Cominada pena inferior a 06 (seis) meses de privação da liberdade, mostra-se incabível o estabelecimento da condição de prestação de serviços à comunidade, nos termos do art. 46, do Código Penal.
5. Existente requerimento de dano moral na peça acusatória, sem reparos a sentença que fixou a reparação moral postulada, sendo prescindível a ratificação por parte da ofendida.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.